Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705387-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 2 de março de 2021 15:19:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator